Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA - CNPJ 29.506.474/0001-91 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID retro. Oficie-se ao BRB para informar o valor atualizado dos depósitos. Após conclusos para elaboração do voto e julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator